Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712939-18.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JHUDSON BATISTA DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RYAN ALVES BATISTA DA SILVA APELADO: MARILENE BATISTA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Em petição acostada em ID's 57604832-57616965 o patrono do recorrente requer o adiamento do julgamento do recurso em virtude de que é advogado de outro processo com audiência designada anteriormente para a data de hoje, 10/04/2024. O documento de 57616960 demonstra a designação do ato em data anterior (15/02/2024) à inclusão em pauta de julgamento do presente recurso (05/04/2024). O advogado é o único constituído no presente processo. Defiro, pois, o adiamento do julgamento. Reinclua-se em pauta para próxima sessão presencial. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e